Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702375-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEBER ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0704961-19.2020.8.07.0018, proferida nos seguintes termos (ID 77254547, autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva, no qual o DISTRITO FEDERAL impugna a pretensão executória apontando a ocorrência da prescrição. Verbera a existência de excesso de execução, haja vista que o credor teria utilizado o índice de correção monetária e juros, diversos daqueles previstos na Lei no 9.494/1997. Intimado, o credor se manifestou nos termos da petição de ID no 76919447. É a exposição. DECIDO. Da prescrição Compulsando os autos, verifica-se que a questão submetida a debate se refere a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar relativa à conversão de abono em pecúnia. In casu, o Distrito Federal afirma que a contar do dia 22 de abril de 2014 o demandante não teria feito uso de sua pretensão de executar o título executivo que instrui o presente feito, fazendo com que incidisse o preceito normado no Decreto no 20.910/1932. Se assim o é, confira-se: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [...] Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Nesse sentido, como se sabe a exceção substancial peremptória de prescrição reste configurada é imperioso que se identifique um ato-fato de natureza caducificante acompanhado, necessariamente, de uma inação do detentor da pretensão executória, além do decurso do tempo. Com efeito, em que pese o apontamento realizado pela Administração Pública no sentido de que o credor teria deixado de exercer sua pretensão a tempo e modo, tem-se por certo que o feito somente poderia ser considerado como efetivamente paralisado a contar da determinação de arquivamento dos autos determinado pelo Juízo da ação coletiva e datada de 11 de abril de 2018. Nesse encadear lógico, tendo o requerimento de prosseguimento da execução se dado em tempo inferior a 1 (um) ano, não há que se falar em prescrição, permanecendo, assim, hígida a pretensão elaborada pelo postulante. Ao que se verifica, tomando por premissa o princípio da actio nata o credor somente poderia fazer uso de forma individualizada a partir da decisão do magistrado julgador da ação coletiva que determinou o arquivamento dos autos e a individualização de ações para que fosse possível a análise minudente do an debeatur e do quantum debeatur. Dessa forma, afasto a ocorrência da exceção substancial peremptória de prescrição, ainda que em sua forma intercorrente. Da aplicação dos juros moratórios Ademais, diante do título executivo que fundamenta a presente demanda executiva, depreende-se que o ato processual foi uníssono ao afirmar que os juros seriam calculados com base no índice de atualização utilizado para a atualização dos depósitos encontrados na caderneta de poupança. Nessa toada, verifica-se que razão assiste ao Distrito Federal. Não se pode aplicar, de forma linear, o índice de juros de 0,5%, quando o acórdão prolatado determina a utilização do índice da poupança que, por sua vez, variará conforme a flutuação da taxa SELIC. Ademais, acresça-se que as questões concernentes aos juros e correção monetária são matérias de ordem pública e, assim sendo, podem ser objeto de apreciação tão logo se evidencie que alguma equivocidade na sua aplicação. Assim, nesse particular, deve-se acolher a impugnação do Distrito Federal, haja vista que o cálculo da correção monetária deve tomar por premissa as variações da taxa SELIC, cujo percentual é utilizado para definição do índice de correção dos valores depositados em poupança. Da correção monetária No que se refere ao excesso alegado, a Contadoria realizou os cálculos tomando por base de cálculo os documentos apresentados nos autos. O Distrito Federal se insurgiu contra os cálculos, sobretudo no que se refere à base de cálculo utilizada. Logo, a questão a ser decidida se refere, em essência, ao índice de correção monetária que deve ser aplicado e, ainda, a necessidade de observância de atos processuais que fixaram índices divergentes daqueles preconizados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, tem-se que a incidência de juros de mora e de correção monetária em obrigações de pagar quantia certa, constituída em título judicial é matéria de ordem pública e decorre de lei, até por que, conforme construção jurisprudencial, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Assim, não deve prevalecer o índice fixado no Acórdão, ainda que sob o argumento de que ofenderia a coisa julgada. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica na sua irrestrita observância no momento da execução do título, haja vista que índices de correção monetária podem ser extintos ou substituídos. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação. Portanto, deve ser aplicado o índice vigente no momento da formulação do requerimento de cumprimento de cumprimento de sentença. À toda evidência, a coisa julgada tem incidência sobre a obrigação principal constituída no título executivo, pois os juros e correção, que são obrigações acessórias e compensatórias, são matéria de ordem pública, tanto que se regulam pelo que vige ao tempo correspondente à exigência do título. Sobre a temática, confira-se entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda. (Acórdão 1135848, 07093559420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – Ressalvam-se os grifos).” Por conseguinte, diante da alteração ocorrida, em razão do julgamento do RE 870.947/SE que, em Regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se a utilização do índice apontado pela Corte Constitucional, a saber: IPCA-e. Neste sentido, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao aprofundar o entendimento fixado pela Suprema Corte, assim se manifestou: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 – Recurso Repetitivo – Ressalvam-se os grifos) Nessa quadra, o índice a ser aplicado em relação às condenações que tenham como partes servidores públicos, devem ser seguidos os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Sobreleve-se por oportuno a previsão contida no art. 525, § 12 do CPC: § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se, portanto, que na hipótese de determinado texto normativo ou a interpretação dada ao seu respeito terem sido declaradas inconstitucionais, o título judicial passa a ser inexigível. No presente contexto, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a utilização da TR para a correção monetária, uma vez que é incapaz de recompor o poder de compra da população. Ao assim proceder, ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade, a Corte Constitucional apenas reconheceu que sempre existiu uma incompatibilidade do texto normativo até então aplicado (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997) com a Constituição Federal. Com essa distinção e ao não modular os efeitos de sua decisão, o Supremo Tribunal Federal fez com que os dispositivos das mais diversas decisões proferidas pelo país também se mostrassem incompatíveis com a Carta Magna no ponto em que determinassem a incidência da TR em detrimento do IPCA-e. Ao que se depreende, com exceção dos débitos já inscritos na fila de precatórios (por expressa previsão contida no REsp 1495146/MG), os cálculos devem observar a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Fugir de tal acepção, representa a inobservância do disposto no art. 927, inc. III do CPC, ferindo a sistemática e precedentes construída pela CPC, que tem sido fielmente observada por este Juízo. Dispositivo À vista do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO para determinar que o cálculo do debito exequendo seja elaborado com os seguintes fundamentos: a) na aplicação da taxa de juros, deve-se ter por premissa o índice utilizado para atualização dos depósitos da caderneta de poupança, que deverá ser obtida levando em consideração as variações da taxa SELIC; b) no que se refere à correção monetária deve-se utilizado o IPCA-e, tal qual determinado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. No mais, AFASTO a prescrição suscitada. Tendo em vista a sucumbência, condeno o devedor ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico, a saber, R$ 78,12 (setenta e oito reais e doze centavos). Encaminhem-se os autos ao Contador para que atualize o débito, nos termos acima descritos. Com o retorno, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 5 (cinco) dias. Preclusa a presente decisão e não havendo irresignação contra os cálculos apresentados, expeçam-se as requisições de pagamento necessárias. Em suas razões recursais, o agravante assinala, em síntese, que a pretensão da parte credora fora alcançada pela prescrição. Superada a prejudicial, verbera que ausência de título executivo a amparar o cumprimento de sentença, uma vez que o acórdão exequendo estabeleceu obrigação de fazer e não de pagar. Aduz que o cumprimento de sentença de origem também ultrapassou os limites da coisa julgada. Assinala que a correção monetária do crédito exequendo também não obedece ao decreto sentencial. Assenta que a base de cálculo para composição da conversão do abono em pecúnia não está correta. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição ou o excesso de execução. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, necessária atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada a fim de evitar expedição de requisitório antes da apreciação deste Colegiado da matéria de fundo, por cautela. Releva notar que a prejudicial de prescrição e a objeção processual de violação de coisa julgada são matérias que acarretam inclusive a possibilidade de concessão de efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento. Assim, necessário ouvir a parte agravada para evitar eventual cerceamento de defesa. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA